Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Higor Marques Alves, OAB/DF 58.728, em favor de SIMOINA AUXILIADORA DAS NEVES, presa em flagrante como incurso no art. 288, caput, do Código Penal, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva da Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação dos autos, em especial do teor da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, no qual ressalta a gravidade concreta do crime de exploração sexual com a suposta restrição de liberdade da vítima e de seus pertences, bem como diante da possibilidade de haver outras vítimas (ID - 15024873) não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator HC 0706312-81